Tribunal: STF
Processo: MS 37553
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Distrito Federal impetra mandado de segurança em face de ato proferido pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado na sua notificação do acórdão nº 7.317/2020 nos autos da Tomada de Contas Especial TC 004.832/2015-9.
    Narra a Impetrante que a tomada de contas em questão refere-se ao Convênio firmado entre o Ministério do Turismo e a extinta Empresa Brasiliense de Turismo (BRASILIATUR) com a transferência de recursos para a realização da “2ª Feira Internacional de Negócios do Artesanato – FINNAR” em 2008. 
    Afirma que em 20/09/2015 foi determinada a citação de César Augusto Gonçalves e da Empresa Brasiliense de Turismo – BRASÍLIATUR para apresentarem de razões de defesa. Constada a dissolução da empresa à época da citação o Relator chamou o feito a ordem, e em saneamento determinou a citação do Distrito Federal em junho de 2017.
    Alega que, apesar do lapso temporal entre a ocorrência da irregularidade e a citação o Tribunal de Contas refutou a existência de prescrição, sob o argumento de que as ações de ressarcimento ao erário seriam imprescritíveis e ainda que não o fossem, não haveria transcorrido o prazo de 10 anos entre os atos e a citação dos responsáveis.
    Assevera que o entendimento está em dissonância com a jurisprudência desta corte, especialmente em relação aos precedentes que resolveram os temas de Repercussão Geral nº 666 e nº 899 .
    Ressalta, nesse ponto, que a interpretação fixada pela corte de contas dissente da jurisprudência do STF também quanto ao prazo estabelecido para a pretensão punitiva do gestor faltoso e traz precedentes pela aplicação do prazo de 5 anos da Lei 9.873/1999 em relação à pretensão punitiva do TCU.
    Formula pedido liminar, de imediata suspensão da exigibilidade do débito imputado ao Distrito Federal nos autos do processo n 004.832/2015-9 no Tribunal de Contas da União, “impossibilitando a inscrição do impetrante em qualquer cadastro de inadimplentes (CADIN, SIAFI, CAUC, etc), em razão de fato ou obrigação relacionada ao presente writ, sob pena de aplicação das medidas de coerção indireta previstas em Lei; “ (eDOC 1, p. 11).
    Ao final, requer seja concedida definitivamente a segurança, “reconhecendo a existência de prescrição quinquenal em relação ao débito imputado ao Distrito Federal nos autos do Processo TCU n. 004.832/2015-9, promovendo sua consequente extinção.”(eDOC 1, p. 12).
    É o relatório. Decido quanto à medida cautelar.
    Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que se demonstre a existência de fundamento relevante, com comprovação de que o ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso concedida apenas ao termo do processo. 
    O ato apontado como coator, neste momento de cognição sumária, revela-se aparentemente contrário ao postulado da segurança jurídica. Isso porque, conforme relatado pelo impetrante, o suposto ato causador do dano teria ocorrido em 2008 e, em 2017, foi a requerente citada a apresentar defesa em procedimento administrativo de tomada de contas. 
    Quando ao ponto da prescritibilidade, vale destacar que esta Corte, nos autos do RE 636.886, ao apreciar o Tema 899 da repercussão geral – Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas – firmou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Na ocasião, consignou o Ministro Alexandre de Moraes:
    “Em face da segurança jurídica, portanto, nosso ordenamento jurídico afasta a imprescritibilidade das ações civis patrimoniais, quanto mais, na presente hipótese onde o título executivo foi formado perante a Corte de Contas, sem a realização do devido processo legal perante órgão do Poder Judiciário. ”
    No entanto, na oportunidade do julgamento da questão, o plenário desta Corte não apreciou qual seria o prazo aplicável ou mesmo o termo inicial a partir do qual este passaria a incidir.
    A corte tem manifestações reiteradas quanto ao prazo prescricional de aplicação de aplicação de multa pelo Tribunal de Contas da União:
    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União.
    (MS 35940, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16.06.2020)
     Quanto aos ressarcimentos, o debate é ainda incipiente. Há ainda que se discutir, de forma mais direta, se é aplicável ao caso o prazo quinquenal da Lei Federal 9.873/1999 ou o prazo de 10 anos do Código Civil. No entanto, perante o risco de inscrição da Unidade Federativa em cadastro de inadimplência em caso de não pagamento, e, considerando a reversibilidade da medida de deferimento do pedido liminar após as manifestações devidas em debate com o colegiado, entendo ser a medida cabível ao caso.
    Ante o exposto, havendo fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, defiro o pedido de liminar, para suspender, relativamente ao impetrante, a exigibilidade do débito lhe imputado nos autos do processo administrativo de tomada de contas especial TC nº 004.832/2015-9, em curso no Tribunal de Contas da União, até ulterior decisão de mérito. 
    Intime-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as informações (art. 7º, I, da Lei 12.016/09). 
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/09). 
    Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09). 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente